Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705700-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, FÁBIO PIRES FIALHO, JOSÉ HENRIQUE CASTELO BRANCO NEVES DA SILVA, VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADOS: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, FÁBIO PIRES FIALHO, JOSÉ HENRIQUE CASTELO BRANCO NEVES DA SILVA, VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, bem como FÁBIO PIRES FIALHO, JOSÉ HENRIQUE CASTELO BRANCO NEVES DA SILVA e VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que a tese recursal está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior. Os demais recorrentes sustentam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial, bem como se limita a transcrever trecho de julgados, de forma genérica. Ressaltam que o acórdão combatido se manteve omisso, contraditório e contaminado de erro material, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. Defendem, por fim, a não incidência do verbete sumular 7 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018